Tribunal: TJDFT
Processo: 0734770-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734770-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIR CERVINSKI AGRAVADO: ARLINDO PEREIRA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Judicial - Prazo Prescricional – Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – Ação de Conhecimento – Rescisão Contratual – Prazo Decenal – Probabilidade de Direito – Ausente – Efeito Suspensivo - Indeferido. A parte agravante impugna Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, a qual indeferiu a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executória, com fundamento no Enunciado Sumulado n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Segundo o recorrente, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, em razão da ordem de bloqueio de valores na conta do Agravante. O agravante defende a reforma da decisão sob alegação de que o prazo prescricional aplicável à fase de conhecimento seria de cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, do Código Civil, por tratar-se de cobrança de dívida líquida. Como consequência, o mesmo prazo deveria valer para a execução do título judicial, razão pela qual a pretensão do agravado estaria prescrita. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a Súmula número 150 Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Consultando os autos, é possível depreender que o título executivo foi proferido em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda (ID 100164335 dos autos de origem). A causa de pedir do feito foi o inadimplemento contratual de uma das partes. Em relação à pretensão fundada em inadimplemento contratual, como é o caso dos autos, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Nesse sentido, (REsp 1758298/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022) e (Acórdão 1393695, 00409782520158070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022.) Nesse sentido, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o prazo prescricional aplicável à pretensão executória seria, também, de dez anos. Nesse contexto, não estaria prescrito o Cumprimento de Sentença movido pelo agravado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o com efeito meramente devolutivo. Ao Agravado, para Contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator